Tribunal: TJES
Processo: 0003329-13.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003329-13.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMAR COUTINHO DEVENS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. ROL TAXATIVO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em razão de supostas irregularidades na locação de imóveis ao Município de Aracruz, mediante dispensa de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que estabeleceu rol taxativo para os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), a condenação fundamentada na redação anterior do dispositivo, ainda sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 803.568, fixou a orientação de que as alterações da Lei nº 14.230/2021 têm aplicação de forma imediata aos processos de improbidade administrativa em curso, desde que não exista condenação com trânsito em julgado.

4)
A nova redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa aboliu a responsabilização por violações genéricas aos princípios da Administração Pública, ao adotar rol taxativo, alinhando-se ao princípio da tipicidade estrita, com fundamento no inciso XL do art. 5° da Constituição Federal, que assegura a retroatividade da lei mais benéfica.

5)
O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que a caracterização da improbidade administrativa depende da subsunção exata entre a conduta e as hipóteses do novo rol taxativo do art. 11, afastando a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica quando o ato não encontra correspondência na legislação reformada.

6)
A vedação ao reenquadramento da conduta nos artigos 9º ou 10 da Lei de Improbidade, quando não indicados na petição inicial, decorre do princípio da congruência, que impede a surpresa do réu com nova tipificação no curso do processo.

7)
As condutas imputadas aos apelantes, consistentes na dispensa de licitação para locação de imóveis, não se enquadram no rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021.

8)
A ausência de subsunção exata da conduta ao novo tipo legal, somada à impossibilidade de reenquadramento, impõe o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta e a consequente improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. Aplicam-se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, desde que sem condenação transitada em julgado.

2. A nova redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece rol taxativo, afastando a possibilidade de condenação por violação genérica aos princípios da administração pública.

3. A ausência de correspondência entre a conduta imputada e as hipóteses do rol taxativo do art. 11 da LIA configura atipicidade superveniente, o que acarreta a improcedência da ação de improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, art. 9º, art. 10, art. 11 (redação original e redação dada pela Lei nº 14.230/2021), art. 12, III; Código de Processo Civil, art. 1.005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.813/PR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os apelantes buscam, em sede recursal, a reforma da sentença que os condenou na ação civil pública por improbidade administrativa, com fundamento no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (redação original), por suposta violação aos princípios da administração pública na locação de imóveis ao Município de Aracruz, mediante dispensa de licitação, em afronta aos princípios da administração pública.

A controvérsia subjacente refere aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformulou profundamente o artigo 11, conferindo-lhe caráter taxativo e restringindo o alcance das condutas consideradas ímprobas.

Pois bem. No julgamento do
ARE 803.568 AgR-segundo-Edv-ED,
o Supremo Tribunal Federal fixou como princípio orientador a aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso,
desde que inexista condenação transitada em julgado
.

A Suprema Corte destacou, fundamentando no inciso XL do art. 5° da CF, que assegura a retroatividade da lei penal mais benéfica, que a nova redação do artigo 11 aboliu a possibilidade de responsabilização por violações genéricas aos princípios da Administração Pública, exigindo sejam as condutas estritamente enquadradas nas hipóteses descritas nos incisos.

Tal entendimento reflete o esforço do legislador em conferir maior segurança jurídica às ações de improbidade, alinhando-se ao princípio da tipicidade estrita, essencial em matéria sancionatória.

Ademais, o STF
rejeitou a aplicação automática do princípio da continuidade normativo-típica
, pontuando que a nova estrutura do artigo 11 não se limita a reorganizar as condutas, senão a restringir seu alcance.

Por isso, a delimitação exclui do âmbito da improbidade administrativa atos que, embora reprováveis sob o ponto de vista ético ou moral, não se ajustem ao rol taxativo estabelecido pela nova legislação.

Dessa forma, a Corte Suprema deixou claro que a norma anterior, que permitia responsabilizações amplas e genéricas com base no caput do artigo 11, não deve mais ser utilizada para sustentar condenações sob a égide do novo regime normativo. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça também se firmou a orientação da necessidade de observar a
tipicidade estrita
introduzida pela Lei nº 14.230/2021, destacando a Corte que, com a adoção do rol taxativo, a caracterização de improbidade administrativa depende de subsunção exata entre a conduta imputada e as hipóteses previstas no novo artigo 11.

Além disso, fora enfatizado que
o princípio da continuidade normativo-típica não pode ser invocado quando a conduta analisada não encontra correspondência clara na legislação reformada,

ou seja, nos casos em que o ato não subsiste como ilícito administrativo sob a nova redação, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação.

Outro aspecto relevante é a vedação de reenquadramento da conduta em dispositivos diversos da Lei de Improbidade, como os artigos 9º e 10, quando tais hipóteses não foram indicadas na petição inicial, tendo em vista que o princípio da congruência vincula o julgamento ao pedido formulado pelo autor e garante que o réu não seja surpreendido por nova tipificação no curso do processo.

A respeito, cite-se o paradigmático julgamento do EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.813/PR:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/92. VEREADORES QUE EXIGIRAM DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL VANTAGENS PECUNIÁRIAS EM TROCA DA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/21 NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"(ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023). 2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria (sessão de 6/2/2024). 3. Nada obstante a sua elevada reprovabilidade, não há correspondência entre a conduta imputada aos réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 11 da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual não se revela possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em testilha.
4. Embargos de declaração acolhidos, para anular as decisões até então proferidas por esta Corte Superior e assentar a improcedência dos pedidos veiculados na exordial da subjacente ação civil pública, com efeito expansivo ao litisconsorte passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.813/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Aplicando esses fundamentos ao caso, verifica-se que as condutas imputadas aos apelantes — consistentes na dispensa de licitação para locação de imóveis de propriedade de parentes de gestores públicos — não se enquadram no rol taxativo do artigo 11, porquanto as hipóteses atualmente previstas limitam-se a condutas como obstrução de fiscalização, favorecimento em concursos públicos e divulgação de informações sigilosas.

Em outras palavras, não há previsão para enquadramento de atos de caráter genérico, como a alegada violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Cabe frisar que não se pode proceder ao reenquadramento nos artigos 9º ou 10, pois a inicial não indicou enriquecimento ilícito ou dano ao erário como fundamentos da pretensão ministerial.

Portanto, na ausência de subsunção exata da conduta ao novo artigo 11, a ação civil pública deve ser julgada improcedente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles

dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da atipicidade superveniente da conduta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.